Tribunal: TJPA
Processo: 0027294-31.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-06

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, Â§2Âº INCISO I (REDAÃÃO ANTERIOR ÃS LEIS DE NÂº 13.654/2018 E 13.964/2019), DO CÃDIGO PENAL. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA, DESDE OS FUNDAMENTOS DE CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS, ATÃ O AUMENTO DO QUANTUM REFERENTE Ã ATENUANTE DA CONFISSÃO E O AFASTAMENTO DA MAJORANTE DA REPRIMENDA CONCERNENTE AO USO DE ARMA BRANCA. PROCEDÃNCIA DAS ALEGAÃÃES. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÃÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0027294-31.2017.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: THIAGO ANDRÉ AZEVEDO PAIXÃO
DEFENSOR PÚBLICO: ANTÔNIO CARDOSO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º INCISO I (REDAÇÃO ANTERIOR ÀS
LEIS DE Nº 13.654/2018 E 13.964/2019)
, DO CÓDIGO PENAL. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA, DESDE OS FUNDAMENTOS DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, ATÉ O AUMENTO DO
QUANTUM
REFERENTE À ATENUANTE DA CONFISSÃO E O AFASTAMENTO DA MAJORANTE DA REPRIMENDA CONCERNENTE AO USO DE ARMA BRANCA. PROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer e dar provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 26 de julho 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0027294-31.2017.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: THIAGO ANDRÉ AZEVEDO PAIXÃO
DEFENSOR PÚBLICO: ANTÔNIO CARDOSO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Thiago André Azevedo Paixão, sob o patrocínio da Defensoria Pública, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, inciso I (redação anterior às
Leis de nº 13.654/2018 e 13.964/2019)
, do Código Penal.

Na denúncia (fls. 02 a 03), há
ipsis litteris
:
Conforme narram os autos do IP NO 00006/2017.100980-7, que no dia 01/11/2017, por volta das 17:00, a vítima, Tatiane Cristina Santos da Silva, desceu do ônibus, linha UFPA/Cidade Nova VI, em frente à loja DICASA. Enquanto andava na rua ao lado da loja, a vítima foi abordada por THIAGO ANDRE AZEVEDO PAIXÄO, o qual estava de bicicleta e segurou fortemente sua bolsa, dizendo "não reage, passa a bolsa". A vítima assustada ainda tentou reagir, mas viu que o assaltante estava armado com uma faca de cozinha, razão pela qual largou a bolsa, a qual continha um aparelho celular marca Samsung, objetos pessoais, cartão de crédito visa, carteira de meia passagem estudantil e o valor de R$ 30,00)
Efetuada a subtração, o denunciado evadiu-se do local, momento em que a vítima começou a gritar por ajuda. Dois rapazes, não identificados nos autos, de motocicleta resolveram Ihe ajudar e foram atrás do assaltante. Minutos depois, policiais militares, na Av. João Paulo Il, realizaram a prisão em flagrante do denunciado, uma vez que o mesmo já havia sido detido pelos rapazes não identificados e por um Sargento da Polícia Militar.
Destaca-se que a vítima reconheceu os seus objetos assim como o denunciado como sendo a pessoa que havia Ihe assaltado. Conduzido perante a autoridade policial, o denunciado afirmou que apenas se manifestará em juízo.
Ademais, conforme relatório da Polícia Civil de f. 28, constata-se que o denunciado se apresentou falsamente como sendo seu irmão, João Thadeu Azevedo Paixão, sendo que João Thadeu, conforme depoimento de fl. 24, informou perante a Autoridade Policial da falsidade.
considerando indicios de autoria e materialidade através dos

Houve o recebimento correlato (fl. 69).

Em resposta escrita, o apelante reservou-se a expor sua versão dos fatos no interrogatório (fl. 72 a 76).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram 02 (duas) testemunhas, assim como se interrogou o apelante (fls. 90 a 92).

As partes apresentaram memoriais (fls. 93 a 94 e 96 a 100).

Ao sentenciar, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva do Estado (fls. 103 a 104) e, diante de embargos de declaração opostos pelo apelante (fls. 105 a 108), pela prática do artigo 157, §2º, inciso I (redação anterior às
Leis de nº 13.654/2018 e 13.964/2019)
do Código Penal, impôs àquele a sanção de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 87 (oitenta e sete) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato (fl. 114).

As razões recursais voltaram-se à reforma da dosimetria da pena, desde os fundamentos de circunstâncias judiciais, até o aumento do
quantum
referente à atenuante da confissão e o afastamento da majorante da reprimenda concernente ao uso de arma (fls. 117 a 124).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e provimento parcial do apelo, no que tange ao decote da aludida causa de aumento (fls. 125 a 128).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim (fl. 132).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer suscitando a instauração de incidente de inconstitucionalidade de forma difusa em relação à aplicação da Lei 16.654/2018 e se manifestando a favor de ser o recurso conhecido parcialmente, no que tange ao pedido de recorrer em liberdade, e improvido na parte conhecida (fls. 136 a 151).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 17 de junho de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer.

Ressalvo que, embora haja menção em um tópico das razões da apelação à ¿necessidade de reforma da decisão que decretou a preventiva¿ (fl. 123), nada foi desenvolvido a respeito ali, nem pedido correlato existe.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do apelo, por conseguinte.

02 - PRELIMINAR: DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 16.654/2018

Aponta a Procuradoria de Justiça vício de procedimento ocorrido, no Senado Federal, na análise do projeto da Lei 16.654/2018.

Acontece que o Pretório Excelso firmou não ser possível o controle jurisdicional concernente à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas. Em respeito ao Princípio da Separação de Poderes, não é permitido ao Judiciário dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental do Legislativo, por ser assunto
interna corporis
.

Para ratificar:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI 13.654/18 RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJDFT. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL EM RELAÇÃO À INTERPRETAÇÃO DE NORMAS REGIMENTAIS DAS CASAS LEGISLATIVAS. ASSUNTO INTERNA CORPORIS. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS NORMATIVOS. UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA NO ROUBO MAJORADO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DECORRENTE DA REVOGAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 13.654/2018. APLICABILIDADE RECONHECIDA POR ESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. In casu, o TJDFT detectou vício formal de inconstitucionalidade em temáticas estranhas ao procedimento legislativo constitucionalmente previsto na Seção VIII (arts. 59 a 69) da CARTA MAGNA, circunstância em que estaria o Poder Judiciário legitimado para examinar a lisura jurídico-constitucional de seu trâmite pelas Casas Legislativas. 2. Não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo. 3. Até que se declare a inconstitucionalidade de determinada lei editada pelo Poder Legislativo pátrio de modo devidamente fundamentado, o ato normativo goza de presunção de constitucionalidade quando inserto no nosso ordenamento jurídico. Precedentes. 4. Esta SUPREMA CORTE vem chancelando a aplicação pelas instâncias jurisdicionais ordinárias do preceito federal ora em exame aos casos em que indicada a incidência da novatio legis in mellius, para os fins de exclusão da causa de aumento de pena constante do art. 157, § 2º , I, do Código Penal, revogado pela Lei 13.654/2018. Precedentes. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(ARE 1234080 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 20-05-2020 PUBLIC 21-05-2020)

Assim sendo, não há como acolher o pleito correspondente do
custus legis
de instaurar incidente de constitucionalidade.

03 - DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do juiz e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao julgador
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

In casu
, verifico a necessidade de reforma da dosimetria da punição imposta ao apelante, inclusive em vista da alteração no Código Penal promovida pela Lei 13.654/2018, a qual deixou de considerar o emprego de arma branca como causa de aumento da punição.

É de rigor, por conseguinte, a aplicação da
novatio legis in mellius
, em consonância com o artigo 5º, inciso XL, da Constituição da República.

É bem verdade que a Lei 13.964/2019, que passou a vigorar em 23/01/2020, prevê, de maneira específica, o uso de arma branca como causa de aumento da pena na proporção de 1/3 (um terço) até a metade (artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal). Mas, como isso, no contexto dos autos
,
geraria prejuízo ao apelante, a novel lei não se faz a esse aplicável.

Pois bem.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a culpabilidade e os antecedentes do agente e o comportamento da vítima.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

Ora, a culpabilidade do agente
- que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) -,

in casu
, é elevada. Pelo que dos autos constam, sua reprovação social ultrapassa à própria do tipo, já que o apelante utilizou-se de uma faca para render a vítima. A partir da mencionada mudança legislativa, pois, é possível especificar a simples motivação ¿denota de reprovabilidade¿ (fl. 104).

Para melhor fundamentar:
PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 13.654/2018. REVOGAÇÃO DO INCISO I DO § 2º DO ART. 157 DO CP. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.654/2018. COMPETÊNCIA DO STF. 1. O crime em análise foi praticado com o emprego de arma branca (faca), situação não mais abrangida como majorante do delito de roubo, uma vez que a Lei n. 13.654/2018 revogou o inciso I do §2º do art. 157 do CP. Dessa forma, tendo em vista a abolitio criminis, promovida pela referida lei, e em observância ao art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, é de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, devendo ser excluída a causa de aumento do art. 157, §2º, inciso I, do CP do cálculo dosimétrico.
2. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial, o exame inaugural da inconstitucionalidade da Lei 13.654/2018, por vício formal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (AgInt nos EDcl no REsp 1687565/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018).
3. A atuação desta Corte Especial restringe-se à interpretação e à uniformização do direito infraconstitucional federal, não sendo instância revisora, tanto é que o recurso especial não tem efeito amplo devolutivo. Assim,
embora o emprego de arma branca não se subsuma mais a qualquer uma das majorantes do crime de roubo, pode eventualmente ser valorado como circunstância judicial desabonadora pelas instâncias ordinárias
, não cabendo aqui ser realizado o manejamento na dosimetria da pena requerido pelo ora agravante.
4. Agravo regimental não provido. (Destaquei)
(AgRg no AREsp 1351373/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019)

Os antecedentes criminais
- referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar de inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência -
apreendo-os, conforme certidão às fls. 101 a 102 dos presentes autos, como inexistentes.

O comportamento da vítima
- que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) -
qualifico desse último modo, neutra, portanto
.

Nesse contexto, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque existente aferição de circunstância judicial de modo desfavorável ao apelante
,
fixo, proporcional e justamente,
a pena-base em 05 (seis) anos de reclusão, mais 68 (sessenta e oito) dias-multa,
sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: ¿a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Na segunda fase, o juiz
a quo
, acertadamente, reconheceu a atenuante da confissão espontânea do apelante (artigo 65, inciso III, alínea g, do Código Penal). Logo, respeitando a orientação jurisprudencial da proporção de 1/6 (um sexto) para tanto,
resulta

a reprimenda intermediária do apelante em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais 56 (cinquenta e seis) dias-multa.

Na terceira fase, inexistente qualquer causa de diminuição da pena e não remanescente de aumento, a punição permanece no mesmo
quantum
:
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais 56 (cinquenta e seis) dias-multa.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante e levando em conta a valoração negativa de 01 (uma) circunstância judicial - com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal - mantenho o seu cumprimento inicial no
regime semiaberto.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

De ofício, ainda, declaro inócua a menção, no ato judicial recorrido, ao artigo 393 do Código de Processo Penal, haja vista sua revogação através da Lei 12.403/2011.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo provimento.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator